Tribunal: STF
Processo: ARE 1250909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o não cabimento desse recurso contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral (documento eletrônico 64).
    A agravante alega que o recurso extraordinário não se limita à insurgência contra a aplicação do Tema 131 da Repercussão Geral, afirmando que existe violação dos arts. 37, caput; 41 e 173, § 1°, da Constituição (documento eletrônico 65). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à agravante. Isso porque foram discutidos no RE outros assuntos, e não só a aplicação do Tema 131 da Repercussão Geral.
    No caso em tela, trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
     “EMBARGOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DESPEDIDA - ATO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO 
    1. Publicado o acórdão embargado posteriormente ao início de vigência da Lei n° 11.496/07, os presentes Embargos sujeitam-se à nova redação do artigo 894, inciso II, da CLT. 
    2. De plano, não prosperam as alegações de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados, uma vez que é impróprio- o meio de veiculação da impugnação. 
    3. Não se cogita de divergência jurisprudencial hábil a gerar o conhecimento dos Embargos, ante o óbice da parte final do inciso II do artigo 894 da CLT, porquanto o acórdão embargado está conforme à Orientação Jurisprudencial n° 247, II, da SBDI-1. Embargos não conhecidos” (pág. 1 do documento eletrônico 14).
     No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, caput; 41 e 173, § 1°, II, da mesma Carta.
    No primeiro exame de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos até a apreciação da controvérsia à luz do entendimento a ser firmado, no mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998–RG/PI (Tema 131), de minha relatoria.
    Julgado o mérito do mencionado RE 589.998–RG/PI (Tema 131), o apelo extremo foi novamente inadmitido, dessa feita com base nos seguintes fundamentos: (i) quanto à necessidade de motivação para dispensa de empregado da ECT, o Tema 131 se amolda à hipótese dos autos, o que restou inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, a, do CPC; e (ii) não houve prequestionamento da matéria a respeito das consequências jurídicas da nulidade da dispensa (reintegração/readmissão), incidindo, portanto o óbice da Súmula 282/STF (documento eletrônico 49). 
     No agravo, sustenta a agravante que a discussão do Tema 131 da repercussão geral não conferiu estabilidade aos empregados da ECT, tampouco determinou que os efeitos da eventual reversão da despesa seria a reintegração, além de aduzir o prequestionamento da matéria (documento eletrônico 51).
     A pretensão recursal não merece acolhida.
    No tocante à discussão acerca das consequências jurídicas da nulidade da dispensa sem motivação, conforme decidido na instância de origem, verifico que juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido o tema prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo deParticipação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” 
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator